Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-24.2022.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. EXCESSO DE VELOCIDADE. INÍCIO DE PROVA. PEDIDO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.

1. Por se tratar de cobertura de evento futuro, incerto e alheio à vontade das partes, é essencial à realização do contrato de seguro que os riscos sejam prévios e precisamente delimitados a fim de que a seguradora os analise e verifique a existência de interesse em sua proteção, bem como determine a contraprestação devida para tal fim (Acórdão 1209044, 07348097320188070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019).

2. O boletim de ocorrência formalizado pela Polícia Rodoviária Federal demonstra, em análise inicial, como causa principal do acidente o excesso de velocidade, fato apto a afastar a indenização securitária.

3. Incabível a improcedência do pedido autoral por ausência de prova quando pendente de apreciação o pleito para dilação probatória.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.